Tribunal: TJDFT
Processo: 0711047-74.2018.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0711047-74.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAYANE STHEFANIE XAVIER BEZERRA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por RAYANE STHEFANIE XAVIER BEZERRA contra a sentença de ID 17658775, da 8a Vara da Fazenda Pública, que, na ação de conhecimento ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, julgou improcedente o pedido de pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo, com percentual de 20% (vinte por cento) sobre o vencimento vigente, sem prejuízo do recebimento de valores retroativos. Chama a atenção o fato de a controvérsia em debate ser idêntica àquela lançada nos autos da ação proposta pelo sindicato da categoria (Processo n.o 0017640-68.2015.8.07.0018). Conforme consabido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou pela possibilidade de suspensão de ações individuais quando constatado que o debate travado nestas demandas é abrangido pela lide apresentada em sede de ação coletiva (REsp no 1.110.549/RS). Cumpre registrar que, embora o julgamento realizado por aquela Corte Superior tenha sido proferido em relação a questões de natureza consumerista, o aludido posicionamento tem sido adotado para relações jurídicas de natureza distinta, pois igualmente válida a preocupação com a segurança jurídica. Em regra, é interessante que a suspensão das ações individuais ocorra ainda em sua fase inicial, pois, além da preocupação concernente à segurança jurídica, o sobrestamento tem o nítido propósito de prestigiar a economia processual. Desse modo, considerando que a ação coletiva já foi sentenciada e teve o apelo correspondente apreciado por este Tribunal, não seria estranho o julgamento da demanda individual, pois as insurgências dirigidas às Cortes Superiores, em regra, não possuem efeito suspensivo. Nada obstante, no caso dos autos, tanto o Distrito Federal – perante o juízo singular – quanto a recorrente (em grau recursal) postularam a suspensão do feito. Ademais, importa salientar que, nos autos da ação coletiva, além da interposição de Recurso Extraordinário, há pedido de instauração de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas pendente de decisão acerca da admissibilidade. Assim, considerando que a questão atinente à possibilidade de utilização da analogia para o enquadramento das atribuições da requerente ao rol de atividades insalubres é ponto nodal da controvérsia, entendo que a suspensão deste feito é medida consentânea com a segurança jurídica, especialmente diante da possibilidade – em tese – de uniformização da matéria. Ante o exposto, determino a suspensão do presente feito até o julgamento definitivo do Processo no 0017640-68.2015.8.07.0018, que examina – de modo amplo – controvérsia idêntica. Intimem-se. Brasília, 26 de julho de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator